Tribunal: STF
Processo: HC 250215
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 953.909/SP (e-doc. 10).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 19 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 46 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §§ 2º, incs. II e V, e 2º-B, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 157, §§ 2º, incs. II e V, e 2º-B (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo uso de arma de fogo, nas formas tentada e consumada), na forma do art. 70 do mesmo diploma (e-doc. 7). 



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, à qual o Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, para redimensionar a pena para 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 24 dias-multa (e-doc. 9). A condenação transitou em julgado em 08/08/2023 (e-doc. 8, p. 1).



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, não haver prova para a condenação. Aduzem que nenhum objeto roubado foi encontrado em posse do paciente. Salientam que o ônus de demonstrar a autoria dos fatos incumbe à acusação.  



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição. Subsidiariamente, buscam a desclassificação para o delito de favorecimento pessoal (art. 348 do CP) ou favorecimento real (art. 349 do CP).



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Além disso, observa-se que o acórdão condenatório transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com relação à alegada ausência de prova para a condenação, o Ministro Relator no STJ destacou, a partir do exame do acórdão condenatório, que a condenação foi lastreada por provas produzidas sob o crivo do contraditório, considerados, em especial, depoimentos confirmados em juízo. Colaciono, a seguir, trecho do ato dito coator: 



    “No caso, as instâncias ordinárias entenderam pela suficiência das provas no sentido de que a paciente praticou o crime de roubo, nos termos seguintes (e-STJ fls. 11/22):



    ‘A materialidade delitiva ficou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 21/23, 24/30 e 318/323), auto de exibição e apreensão (fls. 31/33), autos de entrega (fls. 34, 157 e 161), autos de reconhecimento fotográfico (fls. 36, 37 e 38), exames médicos (fls. 42, 43 e 44), imagens fotográficas da parte processada (fls. 117/119), laudos periciais bélicos (fls. 150/152, 153/156 e 313/315), relatório de investigação policial (fls. 295), laudo pericial do lugar dos fatos (fls. 303/312) e dos laudos periciais telefônicos (fls. 365/378, 392/396, 408/412 e 414/427), bem como pela prova oral produzida. A autoria, igualmente, resultou devidamente comprovada especialmente pelos depoimentos em audiência. Em seu interrogatório judicial, Dione negou os fatos. Disse que, antes dos fatos (quarta-feira), Hugo, por volta das 20:00 horas, telefonou para dar carona para ele até determinada chácara. Ele o pegou na região central e o deixou no lugar combinado. Ele mudaria da residência da senhora avó dele para essa chácara. Ele pagaria pela mudança. Por ocasião dos fatos, Hugo, pela manhã, telefonou-lhe para pegá-lo nas proximidades dos Correios. Dirigiu-se até o lugar combinado, pegou-o, por volta das sete horas e levou-o até a chácara. Na volta, parou numa padaria, mas, por esquecer o seu cartão bancário, deixou de comprar os pães e embutidos e foi embora para a sua casa. Estacionou o carro (marca Volkswagen, modelo Gol, cor predominantemente branca), adentrou o imóvel e foi dormir. A senhora sua mãe saiu para trabalhar. Em seguida, os agentes policiais apareceram. Mencionaram os motivos da diligência. Questionado, negou a prática do roubo. Os agentes apresentaram uma fotografia de Hugo. Reconheceu-o e falou que o deixara numa chácara minutos antes. Conduziram-no à chácara. Não alegou nada pessoal contra as pessoas inquiridas.



    (...)



    O réu Alison admitiu a imputação. Disse que, antes dos fatos, alugou uma chácara para lazer com a família. Convidado, Hugo estava presente. Depois que as suas filhas foram embora, permaneceram a consumir bebida alcoólica. Por saber que estavam lá, Felipinho, o amigo dele Magrão e algumas meninas apareceram lá. Pela manhã, Felipinho comentou sobre o roubo. Por ocasião dos fatos, dirigiram-se à empresa funerária, no carro (Fiesta, acredita, cor predominantemente branca, certamente) de Felipinho, e praticaram o roubo. Magrão era o condutor. Hugo, acredita, era o passageiro dianteiro. No banco traseiro, sentou com alguém que não tem certeza. Estava sentado atrás do motorista, acredita. Todos ingressaram na empresa funerária. Felipinho e Magrão estavam armados. No carro, ninguém permaneceu, acredita. Na empresa, não localizaram o dinheiro. Não roubou dinheiro dos funcionários. Não agrediu nenhum dos funcionários. Em seguida, rumou, com Hugo e Magrão, para uma estrada de terra. Em seguida, Felipe apareceu com outra pessoa (Dione) que conheceu na chácara. Ato contínuo, Magrão foi embora para Barretos, ao passo que retornaram para a chácara. Lá, Dione deixou-os na chácara. Ele conduzia o carro dele (modelo Gol, cor predominantemente branca). Não alegou nada pessoal contra as pessoas inquiridas. Embora não se desconheça que a admissão dos réus aos policiais não possa fundamentar, se isolada, o decreto condenatório, em concreto, os acusados não apresentaram em Juízo versão hábil a justificar o fato de terem sidos reconhecidos pelas vítimas. De grande relevo, o fato de a vítima ter reconhecido o réu, com segurança, em todas as oportunidades em que ouvida, confirmando, ainda, o acontecimento dos fatos, consoante descritos na peça inicial acusatória.



    (...)



    Frise-se, ainda, que não há quaisquer discrepâncias entre os relatos prestados em sede inquisitiva e os dados em Juízo, seja pelos policiais, seja pela vítima, todos foram coerentes em suas declarações.



    (...)



    Com efeito, as vítimas identificaram os acusados com segurança satisfatória no momento da abordagem, na Delegacia de Polícia e sobretudo na fase judicial instrutória.



    (...)



    Com efeito, as vítimas afirmaram de maneira segura e coesa que foram abordadas por vários agentes, que as surpreenderam e agiram conjuntamente, anunciando ostensivamente o roubo, fugindo em seguida em um automóvel em posse de bens e dinheiro, evidenciando, pois, a divisão de tarefas para a perfeita execução da empreitada criminosa.



    (...)



    Em suma, o quadro probatório contém elementos de convicção, de modo a não deixar dúvidas sobre a prática, pelos recorrentes, do crime de roubo, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do Código de Processo Penal. Dessa forma, uma vez configurados os crimes descritos na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria resultaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.’



    Assim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de roubo pelo paciente. A sua participação na ação delituosa foi comprovada pelos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, circunstâncias que afastam as alegações de ausência de prova suficiente da autoria.



    E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, bem como a desclassificação da conduta para o delito de receptação” (e-doc. 10, p. 3-5; grifos nossos).



    10. Assim, na linha do que assentou o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado, incêndio e explosão. Autoria. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal (STF). 1. A orientação do STF é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.099-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊÑCIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXPLOSÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 203.529-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/09/2021; grifos nossos).



    11. Quanto ao pedido de desclassificação do delito para os tipos penais dos arts. 348 e 349 do Código Penal, sequer foi examinado pelas instâncias antecedentes. Com respeito ao tema, o Ministro Relator, no ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, apenas destacou que a questão não fora debatida pelo Tribunal de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Vale frisar, por fim, que o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator